Tribunal: TRF3
Processo: 5006689-86.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Ementa:
58/151)

5006689-86.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 224, § 1o, DO CPC/15, AO CASO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão inicialmente agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 21.02.19, sendo considerada a data da publicação o dia 22.02.19, sexta-feira. O prazo recursal de 15 dias úteis, portanto, teve início em 25.02.19, segunda-feira, e se findou em 19.03.19, já considerada a suspensão de prazo nesta Justiça Federal por conta dos feriados dos dias 04 e 05 de março (Portaria no 4 do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal, de 29.08.18). O agravo de instrumento foi protocolizado apenas no dia posterior ao termo final do prazo, ou seja, em 20.03.19, sendo, portanto, intempestivo, razão pela qual não foi conhecido.

2. Improcede a alegação da agravante de que o prazo estaria suspenso também no dia 06.02.19, quarta-feira de cinzas, nos termos do art. 224, § 1o, do C

Inteiro teor:
58/151)

5006689-86.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 224, § 1o, DO CPC/15, AO CASO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão inicialmente agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 21.02.19, sendo considerada a data da publicação o dia 22.02.19, sexta-feira. O prazo recursal de 15 dias úteis, portanto, teve início em 25.02.19, segunda-feira, e se findou em 19.03.19, já considerada a suspensão de prazo nesta Justiça Federal por conta dos feriados dos dias 04 e 05 de março (Portaria no 4 do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal, de 29.08.18). O agravo de instrumento foi protocolizado apenas no dia posterior ao termo final do prazo, ou seja, em 20.03.19, sendo, portanto, intempestivo, razão pela qual não foi conhecido.

2. Improcede a alegação da agravante de que o prazo estaria suspenso também no dia 06.02.19, quarta-feira de cinzas, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC/15, vez o dispositivo expressamente se aplica apenas aos dias de começo e vencimento do prazo processual. Assim, embora no dia 06.02.19 o expediente forense tenha se iniciado após o horário normal, não há que se falar em suspensão dos prazos processuais, exceto daqueles que se iniciaram ou terminaram naquela data.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006689-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: SIMONE CRISTINA MELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GLAUCIA APARECIDA DELLELO - SP145754-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006689-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: SIMONE CRISTINA MELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GLAUCIA APARECIDA DELLELO - SP145754-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SIMONE CRISTINA MELLO contra decisão de fls. 52 do feito originário (aqui, ID 43324639).

A decisão recorrida foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 21.02.19 (ID 43324641), sendo considerada a data da publicação o dia 22.02.19, sexta-feira. O prazo recursal de 15 dias úteis, portanto, teve início em 25.02.19, segunda-feira, e se findou em 19.03.19, já considerada a suspensão de prazo nesta Justiça Federal por conta dos feriados dos dias 04 e 05 de março (Portaria no 4 do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal, de 29.08.18). O agravo de instrumento foi protocolizado apenas no dia posterior ao termo final do prazo, ou seja, em 20.03.19.

Assim, com fulcro no art. 932 do CPC/15, este Relator não conheceu do recurso, porquanto intempestivo (ID 43680077).

A agravante interpõe, agora, recurso de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15. Afirma, em suma, que o recurso não é intempestivo, pois o prazo também deve ser considerado suspenso no dia 06.02.19, em atenção ao disposto no art. 224, § 1o, do CPC/15 (ID 48032137).

Contrarrazões apresentadas (ID 64536514).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5006689-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

AGRAVANTE: SIMONE CRISTINA MELLO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GLAUCIA APARECIDA DELLELO - SP145754-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cuida-se de agravo interno interposto por SIMONE CRISTINA MELLO, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo de instrumento.

Na situação vertente, os argumentos apresentados no presente recurso não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas anteriormente por este Relator.

Conforme já relatado, a decisão inicialmente agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 21.02.19 (ID 43324641), sendo considerada a data da publicação o dia 22.02.19, sexta-feira.

O prazo recursal de 15 dias úteis, portanto, teve início em 25.02.19, segunda-feira, e se findou em 19.03.19, já considerada a suspensão de prazo nesta Justiça Federal por conta dos feriados dos dias 04 e 05 de março (Portaria no 4 do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal, de 29.08.18).

O agravo de instrumento foi protocolizado apenas no dia posterior ao termo final do prazo, ou seja, em 20.03.19, sendo, portanto, intempestivo, razão pela qual não foi conhecido.

Improcede a alegação da agravante de que o prazo estaria suspenso também no dia 06.02.19, quarta-feira de cinzas, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC/15, vez o dispositivo expressamente se aplica apenas aos dias de começo e vencimento do prazo processual.

Assim, embora no dia 06.02.19 o expediente forense tenha se iniciado após o horário normal, não há que se falar em suspensão dos prazos processuais, exceto daqueles que se iniciaram ou terminaram naquela data, não sendo este o caso dos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, PORQUANTO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 224, § 1o, DO CPC/15, AO CASO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão inicialmente agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 21.02.19, sendo considerada a data da publicação o dia 22.02.19, sexta-feira. O prazo recursal de 15 dias úteis, portanto, teve início em 25.02.19, segunda-feira, e se findou em 19.03.19, já considerada a suspensão de prazo nesta Justiça Federal por conta dos feriados dos dias 04 e 05 de março (Portaria no 4 do Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal, de 29.08.18). O agravo de instrumento foi protocolizado apenas no dia posterior ao termo final do prazo, ou seja, em 20.03.19, sendo, portanto, intempestivo, razão pela qual não foi conhecido.

2. Improcede a alegação da agravante de que o prazo estaria suspenso também no dia 06.02.19, quarta-feira de cinzas, nos termos do art. 224, § 1o, do CPC/15, vez o dispositivo expressamente se aplica apenas aos dias de começo e vencimento do prazo processual. Assim, embora no dia 06.02.19 o expediente forense tenha se iniciado após o horário normal, não há que se falar em suspensão dos prazos processuais, exceto daqueles que se iniciaram ou terminaram naquela data.

3. Agravo interno a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.